Tribunal: STF
Processo: RHC 59229
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-09-11
Data de publicação: 1981-09-11

Ementa:
HOMICIDIO. PRONUNCIA POR HOMICIDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO
DESCABIMENTO DO BENEFICIO DO ART. 408, PARAGRAFO 2., DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL, A VISTA DE PRUDENTE ORIENTAÇÃO DO JUIZ DA AÇÃO.
RECURSO ORDINÁRIO CONHECIDO COMO PEDIDO ORIGINARIO, MAS INDEFERIDO.